Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-77.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo das requeridas.
Legitimidade passiva da ré Credit Cash reconhecida. Responsabilidade dos fornecedores de serviços por se tratar de empresas integrantes da cadeia de consumo.
Negativação indevida. Dívida quitada sem o cômputo do pagamento no sistema da ré,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo das requeridas.
Legitimidade passiva da ré Credit Cash reconhecida. Responsabilidade dos fornecedores de serviços por se tratar de empresas integrantes da cadeia de consumo.
Negativação indevida. Dívida quitada sem o cômputo do pagamento no sistema da ré, que reconheceu o equívoco administrativo e excluiu a negativação. Responsabilidade objetiva da ré.
Dano moral in re ipsa. Valor fixado de R$ 10.000,00 que não comporta redução.
Juros de mora que devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso improvido.